Tribunal: STF
Processo: RHC 265292
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Taina dos Santos Ramos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Com efeito, a instância ordinária registrou que o recorrente "é apontado como aquele que assumiu a liderança do grupo “Dona Zê” após a prisão da mãe Zenaide, sendo o grupo uma das ramificações do tráfico de drogas em Sapiranga /RS, vinculado à facção “Os Manos”, tendo sido identificado no contexto da Operação Tríade como um núcleo com atuação relevante e violenta. As investigações ainda apontam que o paciente atua como gestor operacional dos pontos de tráfico da mãe Zenaide. Além disso, há indicativos de que a conta bancária do paciente é utilizada pela organização para realização de pagamentos relacionados ao tráfico de drogas gerenciado pela sua genitora (Zenaide)." 



    4. O Juízo a quo consignou, ainda, que o requerente "foi identificado como responsável por adquirir, testar e fornecer o armamento utilizado" no homicídio de Leandro Hleboski, "como forma de retaliação a outro homicídio ocorrido dentro de um ponto de tráfico" de sua mãe. 



    5. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 



    6. Agravo regimental não provido.



    (RHC 222.823 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a suposta participação do recorrente em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Com efeito, a instância ordinária registrou que o recorrente "é apontado como aquele que assumiu a liderança do grupo “Dona Zê” após a prisão da mãe Zenaide, sendo o grupo uma das ramificações do tráfico de drogas em Sapiranga /RS, vinculado à facção “Os Manos”, tendo sido identificado no contexto da Operação Tríade como um núcleo com atuação relevante e violenta. As investigações ainda apontam que o paciente atua como gestor operacional dos pontos de tráfico da mãe Zenaide. Além disso, há indicativos de que a conta bancária do paciente é utilizada pela organização para realização de pagamentos relacionados ao tráfico de drogas gerenciado pela sua genitora (Zenaide)." 



    O Juízo a quo consignou, ainda, que o requerente "foi identificado como responsável por adquirir, testar e fornecer o armamento utilizado" no homicídio de Leandro Hleboski, "como forma de retaliação a outro homicídio ocorrido dentro de um ponto de tráfico" de sua mãe. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS , Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016).



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Por fim, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva do ora recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente